Tribunal: TJSP
Processo: 1001791-39.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Conta-corrente – Ação de indenização por danos materiais– Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação, do réu, improcedente. Transferências eletrônicas indevidas realizadas a partir da conta bancária da autora, mediante internet banking. Cenário dos autos prestigiando a boa-fé da demandante, presunção não infirmada pelo banco réu, que não demonstrou a

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Conta-corrente – Ação de indenização por danos materiais– Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação, do réu, improcedente. Transferências eletrônicas indevidas realizadas a partir da conta bancária da autora, mediante internet banking. Cenário dos autos prestigiando a boa-fé da demandante, presunção não infirmada pelo banco réu, que não demonstrou a legitimidade da operação. Inequívoca responsabilidade deste último pelo ocorrido, nos termos da orientação cristalizada na Súmula 479 do STJ. Acertada, portanto, a condenação do réu à restituição da integralidade do valor desviado da conta da autora.

Negaram provimento à apelação.